Tribunal: TJDFT
Processo: 0726853-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda. (SICOOB Empresarial) contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial ajuizada em face de Adaelton Castro da Costa Lopes, acolheu a impugnação apresentada pelo executado e determinou a desconstituição da penhora sobre imóvel, reconhecendo a proteção legal como bem de família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel por ausência de impugnação do credor é nula por falta de fundamentação; e (ii) estabelecer se o executado comprovou, de forma suficiente, os requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem penhorado como bem de família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada, embora sucinta, apresenta fundamentação suficiente ao expor as razões pelas quais o juízo de origem reconheceu a impenhorabilidade do imóvel, inexistindo nulidade por afronta ao art. 93, IX, da CF/1988.
4. A impenhorabilidade do bem de família depende da comprovação, pelo devedor, de que o imóvel penhorado é utilizado como residência permanente da entidade familiar e de que se trata do único bem com tal destinação, conforme exigência da Lei no 8.009/90.
5. O ônus da prova acerca da impenhorabilidade do bem recai sobre o executado, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo inócua a ausência de impugnação do credor quando ausentes elementos probatórios mínimos que comprovem os requisitos legais.
6. O executado não apresentou prova suficiente de que reside no imóvel penhorado, limitando-se a juntar documentos genéricos, como certidão de casamento, matrícula do imóvel e fotografia familiar no interior de uma veículo, além de indicar endereço residencial diverso na procuração outorgada.
7. Informações constantes dos autos, como certidão do oficial de justiça e registros de cessões de imóveis na região da Colônia Agrícola 26 de Setembro em nome do executado e sua esposa, reforçam a ausência de prova quanto à destinação residencial do bem constrito.
8. Inviável o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel na ausência de comprovação inequívoca de sua utilização como residência familiar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A fundamentação sucinta, mas existente, é suficiente para afastar alegação de nulidade da decisão, desde que revele as razões do convencimento do julgador.
2. A impenhorabilidade do bem de família exige prova inequívoca, a cargo do devedor, de que o imóvel é utilizado como residência permanente da entidade familiar.